Tribunal: STF
Processo: HC 253419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Luiz Viglioni em favor de Adriano Luiz Ferlin e Rodrigo Cangussu Meira Neto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 985.747/PE. 



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram presos preventivamente nos autos da ação penal nº 0800281-43.2023.4.05.8502 (Operação “Caronte”), instaurada para apurar a existência de organização criminosa voltada à prática do contrabando de cigarros de origem paraguaia.



    Durante a instrução criminal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica.



    Em 12/05/2024 foi proferida sentença condenatória e Juízo de origem, que condenou os pacientes às penas de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 4º, V, da Lei n. 12.850/2013) e manteve as medidas cautelares alternativas à prisão (eDoc. 4).



    Na sequência, a defesa dos pacientes interpôs recurso de apelação e os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    O impetrante aduz que a fiscalização das medidas cautelares impostas aos pacientes permanece sob responsabilidade da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, quando deveria ser assumida pelo TRF da 5ª Região.



    Enfatiza, ainda, que a manutenção do monitoramento eletrônico caracteriza manifesto constrangimento ilegal, “seja pela ausência de necessidade e de adequação, seja pela ausência de contemporaneidade, ou ainda, pelo excesso na duração da medida (mais de 2 anos).”



    Requer, assim, a concessão da ordem para (a) reconhecer a incompetência da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe para fiscalizar medidas cautelares após a interposição da apelação e (b) determinar a imediata revogação do monitoramento eletrônico imposto aos pacientes.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 



    Para a solução da presente demanda, há de se perquirir a existência de elementos fático-probatórios que deem suporte à imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico e se a sua manutenção na sentença condenatória se mostra adequada e necessária ao caso concreto.



    Por oportuno, transcrevo trechos da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, na parte em que manteve a medida cautelar imposta aos pacientes:



    “Como exposto ao longo desta sentença, os réus são profissionais, experimentados no contrabando de cigarros, tirando seu sustento da ORCRIM criada com tal finalidade, que foi (ou é) bastante eficiente na aquisição da mercadoria ilícita e sua distribuição. A mesma não foi desbaratada, havendo diversos integrantes ainda por descobrir, haja vista o uso de apelidos, códigos e o modo discreto que o grupo operava, cobrindo rastros, minimizando riscos, etc. 



    Pela gravidade concreta das condutas praticadas e sua forte reiteração – nem as frequentes prisões em flagrante intimidaram os réus – pode-se traçar um raciocínio de causa e efeito, na interrupção, ou mutação da atividade ilícita. Isto é, depois do monitoramento eletrônico, nenhum réu apareceu na Foz do Rio Real, ou proximidades, como era tão comum outrora; também cessaram o atracamento de navios pesqueiros ‘Piratinhas’. 



    A permanência do monitoramento mostra-se essencial para preservar a ordem pública. Em verdade, tal medida não vem sendo levada a sério por parte dos réus, havendo diversos problemas, como desligamento unilateral do aparelho [réus Adriano e José Jaedson], deslocamentos frequentes para Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, a fonte dos cigarros contrabandeados [réus Sérgio, Marcos Antonio e outros], ausência frequente e suspeita do sinal da tornozeleira [réu Giordane], recusa da Central de Monitoramento em prestar informações sobre perdas de sinal, e do réu em comprovar o efetivo labor na empresa que o teria contratado, justificando seus frequentes deslocamentos [réus Nacélio e novamente José Jaedson]. 



    Outro problema, além do comportamento dos réus, é que as diferentes Centrais de Monitoramento demoram ou não informam espontaneamente o status da tornozeleira, mesmo se desligada. E como dito acima, os réus viajam com muita frequência e geralmente, não justificam tais deslocamentos adequadamente. Tudo parece sugerir que, após um breve período de acomodação, os réus, que já agiam concertadamente antes, vem testando os limites do monitoramento. Uma hipótese seria o retorno – ou reforço – às suas antigas atividades, daí os frequentes deslocamentos para região fronteiriça. 



    Em síntese, é uma situação que precisa ser acompanhada e que no limite, poderá levar à decretação da prisão preventiva. 



    Ante o exposto, pela necessidade de resguardar a ordem pública, indefiro o pedido de encerramento do monitoramento eletrônico. ” (eDOC 4, p. 166- 167)



    Em necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, à primeira vista, entendo que o conjunto probatório se mostra apto para justificar a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, considerando a notícia de deslocamentos frequentes para Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, a fonte dos cigarros contrabandeados, além do desligamento unilateral do aparelho.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar na ocorrência dele. Esse é o entendimento desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, a proibição de ausentar-se do país imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos alegadamente mantidos no exterior. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 208699 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.9.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213419 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.5.2022, grifei)



    No caso dos autos, o tempo de monitoramento eletrônico não excede o que se espera de um processo penal de caráter complexo. Além disso, a contemporaneidade da medida  não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) . 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente